Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-82.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701177-82.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO ROMULO SANTOS APELADO: EURILAN RODRIGO GOMES, ALEX MARCHIORI D E S P A C H O Ao apelante não foi concedido o benefício da gratuidade da Justiça (ID 64335931) e este não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Intimado para recolher o montante, o fez apenas de forma parcial. O não recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, somados ao indeferimento de pedido de gratuidade de justiça, permite a cobrança em dobro do numerário. Este é, senão o entendimento do STJ sore o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes. 4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022) Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 2 (dois) dias, complementar o preparo já realizado, efetuado a dobra do montante depositado, sob pena de deserção. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator